Tribunal: TJSP
Processo: 1000797-47.2023.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ação movida contra Decolar, empresa de comercialização de serviços de transporte e hospedagem e Koin, intermediadora de pagamentos. Compra e venda de passagem aérea e hospedagem, no site da primeira ré. Autora que viajaria para Arraial do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ação movida contra Decolar, empresa de comercialização de serviços de transporte e hospedagem e Koin, intermediadora de pagamentos. Compra e venda de passagem aérea e hospedagem, no site da primeira ré. Autora que viajaria para Arraial do Cabo, mas, logo após a compra, tomou conhecimento de barreiras sanitárias no local de destino, que proibia a entrada de turistas em decorrência da pandemia de COVID-19, e cancelou o voo. Ausência de efetivo cancelamento do serviço de hospedagem por parte da autora. Irrelevância para fins de inexigibilidade do valor. Serviço vendido pela ré que não poderia ser usufruído pela autora, ante a existência de barreira sanitária na cidade de destino. Venda, por parte da ré, de serviço inservível à autora, o que leva à inexigibilidade da cobrança independentemente do expresso cancelamento, pois já indevida a própria oferta e venda em si. Expressão "risco jurídico" que constava expressamente no sistema interno da ré, em referência à oferta da hospedagem. Indevida a cobrança, cujo débito se declara inexigível. Negativação da autora feita pela ré Koin, igualmente indevida. Dano moral caracterizado. Indenização pela negativação arbitrada em R$ 10.000,00, valor que condiz com a extensão do dano e a jurisprudência deste E. Tribunal. Responsabilidade solidária das rés, que se uniram para facilitar e colocar em circulação os serviços contratados, sendo remuneradas para tanto, integrando mutuamente a cadeia de fornecimento. Obrigação da ré Koin em retirar a negativação. Condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 9,9% sobre o valor atualizado da causa, por insistentemente alterar a verdade dos fatos alegando que comprou pacote de viagem, e não dois serviços distintos (voo e hospedagem), ainda que com uma finalidade única, a de turismo em Arraial do Cabo. Sentença reformada. Apelo provido.